Tribunal: TJSP
Processo: 2249920-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
VOTO no 30.087
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS AFASTADOS EM ACÓRDÃO – TÍTULO EXECUTIVO FORMADO PELA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DE VERBA EXPRESSAMENTE EXCLUÍDA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – LEVANTAMENTO REALIZADO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – MULTA AFASTADA –

Ementa:
VOTO no 30.087
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS AFASTADOS EM ACÓRDÃO – TÍTULO EXECUTIVO FORMADO PELA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DE VERBA EXPRESSAMENTE EXCLUÍDA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – LEVANTAMENTO REALIZADO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – MULTA AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Agravo parcialmente provido.